Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-14.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800687-14.2020.8.14.0054

APELANTE: ROSENILDE DIAS DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO BRADESCO SA, ROSENILDE DIAS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

duas apelações cíveis. Direito civil. Contrato bancário. Seguro de vida. Ausência de prova da contratação. Descontos indevidos. Repetição de indébito em dobro. Danos morais. Responsabilidade objetiva. Quantum indenizatório majorado. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação do banco visando a reforma integral da sentença para considerar regular os descontos e, assim, julgar improcedente os requerimentos formulados na inicial. Alternativamente, requereu a minoração dos danos morais.

2.

Apelação da autora objetivando a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

3.

Discute-se a legalidade dos descontos realizados pela ré, em razão de suposta contratação de seguro pela parte autora, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados. Por fim, foi questionado o valor da indenização por danos morais e o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir:

4.

O banco não comprovou a contratação do seguro de vida, pois não apresentou termo de adesão ou qualquer documento que evidenciasse a autorização da parte autora para os descontos realizados. assim, os descontos são considerados indevidos, configurando ato ilícito.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é evidente, uma vez que não garantiu a segurança esperada na relação consumerista.

6.

O
quantum
indenizatório por danos morais fixado em R$1.000,00 (mil reais) não se mostra adequado, especialmente quando comparado com arbitramento em casos análogos por esta 2ª Turma de Direito Privado, devendo ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais).

7.

Quanto à repetição do indébito, é cabível a restituição em dobro, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.

M
anutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, considerando que a causa não demandou alta complexidade, além de remunerar adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico
.

IV.

Dispositivo e tese:

9.

Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
Em caso de descontos bancários realizados sem comprovação de contratação de serviço, configura-se a nulidade das cobranças e é devida a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização por danos morais, em situações de descontos indevidos sobre a única fonte de renda do consumidor, deve ser majorada para cumprir a dupla função de compensar o sofrimento da vítima e sancionar a conduta ilícita da instituição financeira, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Bradesco Vida e Previdência S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Conceição Pereira de Souza, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO S.A. e o segundo por ROSENILDE DIAS DE SOUSA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São João do Araguaia nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral, proc. Nº 0800687-14.2020.8.14.0054.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e revogando a decisão que indeferiu a tutela antecipada, para:

1. DECLARAR a inexistência dos débitos que o BANCO BRADESCO S.A vem debitando da conta da parte autora, denominados “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, com parcela mensal no valor de R$ 191,36 (cento e noventa e um reais e trinta e seis centavos), conforme comprovado ao ID 21506274.

2. DETERMINAR que o BANCO BRADESCO S.A se abstenha de realizar descontos na conta da parte autora a título de tarifa acima relacionada, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento definitivo da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição do valor descontado.

3. CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A a restituir à parte autora, em dobro, os valores que foram descontados em decorrência dos débitos declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

4. CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.”

No recurso da parte ré, foi alegado que o seguro "Bradesco Vida e Previdência" foi contratado pela autora de forma legítima por meio dos canais do banco, não havendo qualquer ato ilícito. Defende que a contratação obedeceu a todos os requisitos e, portanto, os descontos foram legítimos. Sustenta que, como a contratação foi válida, os valores descontados são devidos, não sendo aplicável a devolução em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve má-fé. Afirma que não houve comprovação de abalo moral que justificasse a indenização por danos morais e que eventuais aborrecimentos não geram direito à indenização. Na hipótese de manutenção da condenação, argumenta que o valor de R$1.000,00 (mil reais) arbitrado é excessivo e pede sua redução, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Já na apelação da autora defende que a majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), considerando o impacto significativo dos descontos indevidos. Pede o aumento dos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, uma pugnando pelo desprovimento do apelo da outra.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade dos descontos efetuados em sua conta corrente sob a rubrica Bradesco Vida e Previdência, condenando a ré à repetição do indébito em dobro, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Passo à análise das alegações apresentadas nos recursos de apelação interpostos.

O Banco Bradesco sustenta a legalidade dos descontos, argumentando que a autora, na condição de correntista da instituição, teria contratado o seguro por meio de seus canais de atendimento. Todavia, para comprovar a licitude das cobranças, incumbia à ré a apresentação do termo de adesão ao seguro, o que não ocorreu. A contestação foi apresentada desprovida de qualquer documento comprobatório. Diante da ausência de prova quanto à efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular de direito.

Assim, não havendo comprovação da regularidade das cobranças realizadas na conta corrente da autora, inexiste fundamento para modificar o capítulo da sentença que declarou a nulidade dos referidos descontos, sendo devida a reparação pelos danos causados à parte autora, nos termos da responsabilidade objetiva da ré.

No tocante aos danos morais, entendo que estão configurados, tendo em vista a realização de descontos relacionados a uma suposta contratação de seguro de vida, não demonstrada nos autos, forçando a autora a ajuizar a presente demanda para reaver valores indevidamente subtraídos de sua única fonte de renda.

Quanto ao quantum indenizatório, é consabido que a reparação deve cumprir sua dupla função: amenizar o sofrimento da vítima e sancionar adequadamente o ofensor, de modo a inibir a reincidência da conduta ilícita. Cabe ao julgador, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar o valor da indenização, atentando para a função preventiva da reparação.

Conforme se depreende da documentação que instrui a inicial, o total dos descontos questionados foi de R$191,36 (cento e noventa e um reais e trinta e seis centavos), ao longo de diversos meses. A meu ver, o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixado pelo juízo a quo, revela-se insuficiente para punir adequadamente o Banco apelado e compensar a autora pelos transtornos sofridos, especialmente considerando os parâmetros que esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado vem adotando. Assim, entendo ser justa e proporcional a majoração da indenização para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobretudo em razão de a autora possuir outras demandas questionando descontos supostamente fraudulentos.

No que tange à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, restou evidenciada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do Banco, que não assegurou a segurança mínima esperada de uma instituição financeira. Dessa forma, reputo cabível a devolução em dobro dos valores, mantendo-se a sentença nesse aspecto.

Por fim, no que concerne aos honorários de sucumbência, não assiste razão à parte recorrente, visto que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo patrono da autora. Ademais, a causa não exigiu alta complexidade, sendo a verba fixada em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo do Banco Bradesco S.A. e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Rosenilde Dias Sousa, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024